Tribunal: TJMT
Processo: 1012705-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012705-64.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), GILDA BARROS MACHADO - CPF: 178.224.591-04 (EMBARGANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que o contrato de honorários consiste em título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual não há falar em omissão e contradição.

Por fim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
GILDA BARROS MACHADO
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
JESSÉ CANDINI
.

Inconformada, a Embargante maneja o vertente Recurso com o fim de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Noutro ponto, a parte Recorrente alega que o acórdão objurgado foi contraditório e omisso, porquanto não há falar em execução da integralidade do valor entabulado no contrato de honorários, tendo em vista que o serviço contratado foi parcialmente entregue.

Afirmou que deve ser reconhecida a ausência dos
requisitos do art. 783 do Código de Processo Civil, cujo dispositivo preconiza que o título deve estar revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, bem como a nulidade do
contrato de honorários.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.a SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
GILDA BARROS MACHADO
em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Embargante asseverou que o acórdão atacado é omisso e contraditório, por isso requer a reforma da decisão.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Por outro lado,
a omissão é reconhecida quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Em que pese às argumentações da Embargante, vê-se que não prosperam, haja vista que a fundamentação do acórdão foi coerente aos pedidos formulados pela Recorrente.

Com efeito, o que a parte Embargante pretende é rediscutir a matéria e não esclarecer contradição, obscuridade ou omissão do acórdão.

Consignei no voto condutor que na CLÁUSULA 2 – DA REMUNERAÇÃO do Contrato de Prestação de Serviços, foi entabulado entre as partes que
“(...) em caso de desistência da ação ou mudança de advogado por vontade do contratante, não impedirá o recebimento integral pelo contratado (...).”

Ressaltei que a revogação do contrato se deu por vontade unilateral da Embargante, como ficou constatado nos documentos acostados pela própria Recorrente nos IDs. 55656858 e 55656859 – ação principal.

Asseverei que o título executado (contrato de honorários advocatícios) está de acordo com o artigo 784 do Código de Processo Civil e não há falar em falta de liquidez, certeza a exigibilidade.

Assim, não prosperam as alegações da Embargante, eis que fui clara ao consignar
que não há qualquer

nulidade na execução, motivo pelo qual deve ser dado prosseguimento aos atos constritivos em desfavor da Recorrente.

Indispensável expor que os Embargos têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Logo, este recurso não desempenha a função de forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Desse modo,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento, bem como a intenção em rediscutir a matéria.

Noutro ponto, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante a ausência de qualquer vício no acórdão embargado,
rejeito

os Embargos de Declaração
, e mantenho o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022